Tribunal: TJSP
Processo: 1006506-11.2018.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Dúvida da autora para quem deve efetuar o pagamento. Sentença de procedência. Pretensão da corré Rodomaior de reforma. DESCABIMENTO: A autora firmou contrato de compra e venda de cana de açúcar com a corré Clealco, que cedeu parte do crédito para as empresas de transporte corrés. Após a constituição do crédito, a Clealco pediu recuperação judicial. Desse modo, o

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Dúvida da autora para quem deve efetuar o pagamento. Sentença de procedência. Pretensão da corré Rodomaior de reforma. DESCABIMENTO: A autora firmou contrato de compra e venda de cana de açúcar com a corré Clealco, que cedeu parte do crédito para as empresas de transporte corrés. Após a constituição do crédito, a Clealco pediu recuperação judicial. Desse modo, o montante objeto da consignação em pagamento está sujeito ao concurso universal de credores em razão da recuperação judicial da empresa – Art. 49 da Lei no11.101/05. A cessão de crédito foi feita em pagamento de dívida em momento de insolvência da cedente. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.